Tribunal: TJBA
Processo: 8000434-14.2024.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000434-14.2024.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAURITA DE SOUZA MEDEIROS BRANDAO

Advogado(s)
:
ROSIANE COSTA FERREIRA, ROGERIO LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que declarou a inexistência de dois contratos de empréstimo consignado, condenando o banco à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A parte embargante alega omissão quanto à análise de provas de regularidade contratual e ao pedido de compensação dos valores creditados à consumidora.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se houve omissão no acórdão quanto à validade da prova de contratação e à necessidade de compensação dos valores recebidos pela autora em decorrência dos contratos anulados, sob pena de enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a alegação de omissão quanto à validade da contratação, por se tratar de rediscussão de mérito já analisado. O acórdão reconheceu a insuficiência probatória dos documentos unilaterais apresentados pelo banco, especialmente frente à hipervulnerabilidade da consumidora.

4. Reconhece-se omissão quanto à compensação dos valores recebidos pela autora, sendo legítima a dedução dos valores creditados em sua conta bancária do montante total a ser restituído, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

5. Determina-se que, na fase de liquidação/cumprimento de sentença, seja realizada a compensação entre o valor da condenação imposta ao banco e os valores efetivamente recebidos pela autora (R$ 7.576,39), devidamente corrigidos.

IV. Dispositivo

6. Embargos parcialmente acolhidos, apenas para integrar o acórdão com a determinação de compensação dos valores creditados.

Dispositivos legais relevantes citados:
CC, arts. 182 e 884; CPC, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8146413-90.2021.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Britto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
CONHECER E
ACOLHER
PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.